Tribunal: TJSP
Processo: 0020885-40.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Ação de execução de título extrajudicial – Arguição de parcialidade do julgador, sob o argumento de que é inimigo capital do excipiente, que advoga em causa própria, já tendo sido representado criminalmente pelo excepto por imputação de crime contra a honra – Suspeição não verificada – Ação penal já finda, decorrente de fatos ocorridos há 12 anos, que consistiram em

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Ação de execução de título extrajudicial – Arguição de parcialidade do julgador, sob o argumento de que é inimigo capital do excipiente, que advoga em causa própria, já tendo sido representado criminalmente pelo excepto por imputação de crime contra a honra – Suspeição não verificada – Ação penal já finda, decorrente de fatos ocorridos há 12 anos, que consistiram em calúnia contra o excepto, decorrente de sua atuação no regular exercício da judicatura – Iniciativa de apuração dos fatos dito caluniosos que partiu da 20a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, ao julgar recurso de apelação do excipiente, reputou como ofensivas e indisciplinares as suas alegações recursais, além de apontar o excepto como condescendente ao não promover a comunicação dos fatos ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil – Magistrado que declara não haver qualquer sentimento de amizade ou inimizade, que não conhece o excipiente, e que não possui qualquer contato com ele, tendo ofertado a representação em decorrência da manifestação da instância superior – Demais questões suscitadas pelo excipiente que são impassíveis de configurar qualquer hipótese de suspeição, tratando-se de conjecturas de cunho subjetivo – Ausência de indícios de parcialidade ou de atos tendente ao favorecimento de qualquer dos litigantes – Exceção de suspeição rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Suspeição Cível no
0020885-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é excipiente
MARCOS ALVES PINTAR, é excepto LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ
(JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM a exceção de
suspeição, restando prejudicado o agravo interno. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0020885-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Exceção de Suspeição no 0020885-40.2020.8.26.0000
VOTO 17902
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Ação de execução de título
extrajudicial Arguição de parcialidade do julgador, sob o
argumento de que é inimigo capital do excipiente, que advoga
em causa própria, já tendo sido representado criminalmente
pelo excepto por imputação de crime contra a honra

Suspeição não verificada Ação penal já finda, decorrente de
fatos ocorridos há 12 anos, que consistiram em calúnia contra o
excepto, decorrente de sua atuação no regular exercício da
judicatura Iniciativa de apuração dos fatos dito caluniosos
que partiu da 20a Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
que, ao julgar recurso de apelação do excipiente, reputou como
ofensivas e indisciplinares as suas alegações recursais, além de
apontar o excepto como condescendente ao não promover a
comunicação dos fatos ao Ministério Público e à Ordem dos
Advogados do Brasil Magistrado que declara não haver
qualquer sentimento de amizade ou inimizade, que não
conhece o excipiente, e que não possui qualquer contato com
ele, tendo ofertado a representação em decorrência da
manifestação da instância superior
Demais questões
suscitadas pelo excipiente que são impassíveis de configurar
qualquer hipótese de suspeição, tratando-se de conjecturas de
cunho subjetivo Ausência de indícios de parcialidade ou de
atos tendente ao favorecimento de qualquer dos litigantes
Exceção de suspeição rejeitada.
Vistos.
Trata-se de exceção de suspeição arguida por Marcos Alves Pintar em
face do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP,
Dr. Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, nos autos de execução de título extrajudicial que
move em face de Alcione José dos Reis.
Sustenta, em suma, a parcialidade do julgador, sob o argumento de que
ele é seu inimigo capital, o que vem sendo evidenciado há aproximadamente 15 anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0020885-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tendo em vista divergências de natureza filosófica e ideológicas. Afirma que o excepto,
externalizando seu sentimento de repulsa, formulou representação criminal junto ao
Ministério Público acusando-o de ofensa à honra, tendo afirmado em depoimento que
não poderia aventar a hipótese de perdoá-lo, deixando claro o rancor nutrido, fruto de
hipersensibilidade. Ainda, ficou claro o sentimento de vingança que nutre o d. Juízo
excepto, imputando-lhe falsamente a prática de crimes que nunca existiram.
Requer seja acolhida a suspeição, afastando o excepto da condução do
feito e determinando a nulidade absoluta dos atos já praticados, redistribuindo-se o feito
a outro julgador.
O excepto recusou os motivos de sua suspeição (fl. 6 autos de origem).
O incidente foi processado, sem a concessão de efeito suspensivo (fls. 3).
Devidamente intimado, o excipiente não se opôs ao julgamento virtual
do incidente dentro do prazo legal, cujo marco inicial é a data da distribuição dos autos,
ex vi do art. 1o da Resolução 772/2017, restando, portanto, preclusa a questão.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento do
incidente (fls. 10/19).
É o relatório.
De início, insta registrar que o agravo interno interposto pelo excipiente
em face da r. decisão de fl. 13 deste relator, que não atribuiu efeito suspensivo ao
incidente, encontra-se prejudicado em razão do presente julgamento da exceção de
suspeição, que aborda toda a matéria ventilada em sede de juízo exauriente de cognição
pelo órgão colegiado.
Nesse sentido, dentre inúmeros outros julgados, confira-se:
AGRAVO INTERNO Inconformismo contra decisão em despacho
do Relator que recebeu o recurso sem o pretendido efeito suspensivo
e não concedeu a tutela antecipada recursal Superveniência do
julgamento do recurso principal Agravo interno prejudicado (TJSP;
Agravo Interno Cível no 2174557-68.2019.8.26.0000/50000; Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0020885-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Especial; Des. Rel. Xavier de Aquino (Decano); julg. 14/07/2020).
Nota-se, por oportuno, que o agravo interno tem como objetivo, tão
somente, levar a decisão impugnada à reapreciação do órgão colegiado, o que ora se faz,
inclusive de maneira mais ampla, abordando todo o mérito da controvérsia posta à
apreciação desta corte.
Superada essa questão, passa-se à análise do mérito da arguição de
suspeição.
A presente exceção de suspeição deve ser rejeitada.
De se consignar que o presente incidente se presta, tão somente, para
apurar fatos que possam demonstrar a parcialidade do d. magistrado a quo, a fim de
identificá-lo como suspeito, motivo pelo qual eventuais insurgências sobre questões
incidentais e relacionadas ao mérito da causa principal devem ser veiculadas através dos
recursos ordinários, a fim de serem reapreciadas pelo órgão competente.
No mais, é certo que o Juiz é o destinatário das provas e a ele cabe o
exame de sua pertinência, com liberdade de convencimento, nos termos dos artigos 370
e 371 do Código de Processo Civil, mostrando-se perfeitamente oportuno o pronto
julgamento do incidente, porquanto sua improcedência revelou-se manifesta.
Nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil, há suspeição do
juiz quando:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus
advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa
antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das
partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para
atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu
cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o
terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das
partes.
Com efeito, a narrativa dos fatos constante da presente exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0020885-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
suspeição não sustenta a ilação de que o MM. Juiz excepto seja inimigo capital do
excipiente, como se alegou, que esteja interessado no julgamento em favor da parte
adversa, bem como que tenha a intenção de prejudicar o excipiente ou que já tenha
prejulgado a causa.
Sustenta o excipiente que a suspeição do Juízo excepto se evidencia em
divergências de natureza filosófica e política, o que ocorre há cerca de 15 anos, o que
causa no excepto repulsa e indisposição, o que retira sua parcialidade para julgamento
do feito de origem. Afirma ainda que a inimizade se revelou latente quando, em agosto
de 2014, o excepto formulou representação criminal junto ao Ministério Público
acusando o excipiente de ter duramente ofendido sua honra pessoal e profissional (ação
penal no 0037903-05.2014.8.26.0576).
Instado a se manifestar, o MM. Juiz excepto negou veementemente sua
parcialidade, aduzindo que não se recorda de ter trocado, por qualquer meio,
comunicação pessoal com o excipiente, tampouco de tê-lo visto em qualquer
oportunidade, nem mesmo quando do julgamento da ação penal no
0037903-05.2014.8.26.0576. Afirmou, ainda, que não nutre o mínimo de sentimento em
relação ao excipiente, sendo ele absolutamente indiferente, e que, com relação à
representação criminal, o fez porque o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação
formulada pelo excipiente, constatou a possível prática de crime contra a sua honra,
pelo que se determinou a remessa ao Ministério Público para providências cabíveis.
O fato de o d. magistrado excepto ter representado criminalmente o
excipiente por crime contra a honra (fato esse ocorrido há 12 anos), não figura, de per
si, motivo suficiente a justificar seu afastamento da presidência do presente feito. Sem
adentrar ao mérito da referida ação penal, consta que a 20a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal, ao julgar a apelação no 0075801-44.2008.8.26.0000, entendeu que o
excepto, em seu reclamo recursal, faltou com civilidade, incorreu em excessos que
violaram os deveres de decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé inerentes ao
exercício da advocacia, além de ser passível de incorrer no crime de calúnia, tudo em
razão de ter atacado o Poder Judiciário como um todo e a honra do d. Juízo excepto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0020885-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
consignado expressões como “penumbra que paira sobre os concursos públicos” de
ingresso na magistratura; “servidão branca” de conivência do Judiciário; falta de ética
da Magistratura; “manipulação fraudulenta” do magistrado; “baixa qualificação
técnica dos Juízes em exercício”; “debochante má-fé do juiz” e alegando haver
“corporativismo” no Tribunal (fl. 17/22 autos no 0037903-05.2014.8.26.0576). Nessa
oportunidade, a relatora Des.a Maria Lúcia Pizzotti destacou a condescendência do
excepto com tais alegações, fato que, contudo, não se repetiria naquela oportunidade
quando do julgamento do recurso pelo órgão colegiado.
Diante de tais considerações, referida Câmara houve por bem, em
decisão unânime, determinar a remessa de cópias do Ministério Público e à Ordem dos
Advogados do Brasil, a fim de se averiguar a ocorrência de possíveis condutas
indisciplinares e criminosas.
Vê-se que tampouco a iniciativa para averiguação da conduta do
excipiente partiu do d. Juízo excepto, o qual, segundo o que entendeu a 20a Câmara de
Direito Privado, foi até mesmo condescendente com tal postura ao manter-se inerte
frente ao teor da apelação interposta. E bem justificado, diante de tal cenário, após ser
consultado pelo membro do Ministério Público, houve por bem oferecer a representação
para que o parquet distribuísse a denúncia e instaurasse a ação penal em desfavor do
excipiente, agindo, assim, no seu dever se zelar pelo cargo, conforme afirmou em suas
razões no presente incidente.
Questão similar já foi apreciada em outras oportunidades nesta c. Câmara
Especial, não sendo outro o entendimento adotado:
Exceção de suspeição. Alegação de suposta inimizade.
Inocorrência. Artigo 145, inciso I, do CPC. Circunstância que
não emerge, pura e simplesmente, das representações
criminal e administrativa ofertadas pela Excepta em razão
da conduta do I. Patrono do Excipiente em audiência.
Exceção arguida sem a imputação objetiva dos motivos pelos
quais o Excipiente reputou comprometida a imparcialidade e a
isenção da Excepta na condução e ulterior julgamento do feito.
Exceção
rejeitada.
(TJSP;
Exceção
de
Suspeição
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0020885-40.2020.8.26.0000 -Voto no
7
0012533-30.2019.8.26.0000; Câmara Especial; Des. Rel. Lídia
Conceição; V. U.; julg. 24/07/2019).
E desta relatoria:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Alegada a inimizade capital da
magistrada em face do excipiente
Apontadas rusgas
remanescentes em virtude de apelação voltada contra a
sentença da excepta em outra ação, que acabou por
representar criminalmente o excipiente a comprovar a
inimizade nutrida Descabimento Representação criminal
manejada há mais de 10 anos em virtude do exercício regular de
direito
Magistrada que declara ausência de qualquer
ressentimento e que inclusive já atuou em outro processo sem
ser recusada pelo excipiente
Ausentes provas da dita
parcialidade Exceção de Suspeição rejeitada. (TJSP; Exceção
de Suspeição no 0016865-11.2017.8.26.0000; Câmara Especial;
Des. Rel. Renato Genzani Filho; V. U.; julg. 04/12/2017)
A despeito das considerações do excipiente, verifica-se que, de fato, não
há qualquer elemento que corrobore minimamente a ilação de que o d. Juízo excepto
seja inimigo capital do excipiente a configurar ao menos referida hipótese de suspeição,
prevista no inciso I do art. 145 do CPC, de modo que a pronta rejeição do incidente é
medida que se impõe.
No mais, tem-se que os demais pontos dos quais emergem os supostos
motivos ensejadores de suspeição não ultrapassam a seara da subjetividade do
excipiente, figurando como meras conjecturas de cunho pessoal, não havendo quaisquer
elementos que minimamente os corroborem.
É certo que pesa em favor do excepto, na condição de juiz natural da
causa (CF, artigo 5o, incisos XXXVII e LIII), a presunção de imparcialidade, pois sua
competência para processar e julgar as ações foi definida previamente pela legislação
processual correspondente. Eventuais erros de procedimento (error in procedendo) ou
de julgamento (error in judicando) cometidos pelo MM. Juízo excepto devem ser
impugnados pelos recursos ordinários cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0020885-40.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Somente a certeza da parcialidade teria o poder de resultar no
afastamento do excepto do caso, com sua substituição natural do processo, o que não é
o caso dos autos.
No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados desta Câmara
Especial a respeito:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Alegação de parcialidade do MM.
Juiz de Direito atuante em ação de inventário judicial. Excipiente que
defende ser o magistrado excepto seu inimigo capital, haja vista tê-la
pessoalmente ofendido em pronunciamento exarado nos autos.
Inexistência de provas que demonstrem a existência de inimizade
capital entre a excipiente e o excepto. Magistrado que, a despeito da
descuidada escolha das palavras, somente teve o intuito de fazer
cessar a conduta processual inadequada da excipiente, que insiste em
apresentar petições confusas e desconexas nos autos de ação extinta
há anos. Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 145 do Código
de Processo Civil. Precedentes dos C. Tribunais Superiores e desta C.
Câmara Especial. Incidente rejeitado. (TJSP; Exceção de Suspeição
0043630-48.2019.8.26.0000; Câmara Especial; Des. Rel. Issa
Ahmed; V. U.; julg. 14/04/2020).
Exceção de suspeição e impedimento. Alegação de parcialidade e
suposta inimizade. Inocorrência. Artigos 144 e 145, incisos I e IV, do
CPC. Reiteradas decisões desfavoráveis que, por si só, não conduzem
ao reconhecimento da suspeição do D. Magistrado. Súmula 88 deste
Eg. Tribunal de Justiça. Exceção de suspeição que não se presta a
discussão do acerto de decisões judiciais. Arguição sem a imputação
objetiva dos motivos pelos quais o Excipiente reputa comprometida a
imparcialidade e a isenção do Excepto na condução e ulterior
julgamento do feito. Exceção rejeitada. (TJSP; Exceção de Suspeição
no 0006322-75.2019.8.26.0000; Câmara Especial; Des. Rel. Lídia
Conceição; V. U.; 24/07/2019).
Ante o exposto, REJEITA-SE a exceção de suspeição, restando
prejudicado o agravo interno.
RENATO GENZANI FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0020885-40.2020.8.26.0000 -Voto no
9